Tribunal: TJMT
Processo: 1042629-46.2024.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042629-46.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ERINEIA MARIA MENDES DE ABREU - CPF: 002.254.131-40 (RECORRENTE), MIKE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.160.901-20 (ADVOGADO), DENILSON POST - CPF: 837.789.001-10 (ADVOGADO), MARCELO OLIVEIRA KIESQUI - CPF: 027.855.551-98 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 06.554.950/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Processo no:
1042629-46.2024.8.11.0002.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE.

Recorrente:
ERINEIA MARIA MENDES DE ABREU.

Recorrido:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 4 A 7/8/2025 (Plenário Virtual).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS PARA A MESMA FUNÇÃO. UNICIDADE CONTRATUAL. DESVIRTUAMENTO DO INTERESSE PÚBLICO EXCEPCIONAL. FGTS DEVIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em face de ente público municipal, reconhecendo o direito da parte autora apenas às férias e ao terço constitucional.

A recorrente, contratada temporariamente entre 2018 e 2024 para exercer a função de Técnica de Suporte Administrativo Educacional, pleiteia o reconhecimento da nulidade contratual em razão das sucessivas contratações para o mesmo cargo, com diferentes matrículas, e a condenação do ente público ao pagamento dos valores devidos a título de FGTS, com fundamento na existência de unicidade contratual e desvirtuamento da excepcionalidade legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sucessiva contratação temporária para o mesmo cargo, mediante alteração de matrículas, configura desvirtuamento da excepcionalidade do contrato e enseja a nulidade contratual; (ii) determinar se é devido o pagamento do FGTS nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise da documentação constante dos autos comprova a prestação contínua de serviços pela autora, no mesmo cargo e com pequenas interrupções, ao longo de 68 meses, extrapolando o limite temporal de dois anos estabelecido pela Lei Municipal no 2.613/2003, o que evidencia o desvirtuamento da contratação excepcional.

A utilização de diferentes matrículas para mascarar a continuidade contratual constitui artifício administrativo que viola o princípio da primazia da realidade, sendo ineficaz para afastar a caracterização de unicidade contratual.

A contratação temporária, quando realizada em desacordo com os requisitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, atrai a incidência do disposto no art. 19-A da Lei no 8.036/1990, que assegura ao contratado o direito ao levantamento do FGTS, mesmo quando a nulidade contratual for reconhecida.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 916 da repercussão geral, firmou a tese de que o servidor contratado em desconformidade com o art. 37, IX, da CF/1988, faz jus ao recebimento dos salários pelo período efetivamente trabalhado e ao levantamento dos valores depositados no FGTS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A contratação temporária sucessivamente prorrogada para o mesmo cargo, mediante alternância de matrículas, desvirtua a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF/1988 e enseja a nulidade contratual.

O servidor contratado irregularmente, com fundamento no art. 37, § 2o, da CF/1988, faz jus ao recebimento dos valores devidos a título de FGTS, conforme art. 19-A da Lei no 8.036/1990.

A alternância de matrículas não descaracteriza a continuidade da prestação de serviços quando comprovada a permanência da função exercida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX e § 2o; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; Lei Municipal no 2.613/2003, arts. 2o, IV, "d", e 4o, III; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 765.320 (Tema 916), Plenário, rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 15 a 31.05.2020; TJMT, NU 1028718-64.2024.8.11.0002, Primeira Turma Recursal, j. 04.07.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra a decisão monocrática (ID 294684887), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o reclamado ao pagamento apenas das férias e terço constitucional correspondentes a 30 dias, julgando improcedentes os pedidos relativos à declaração de nulidade contratual e ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Em suas razões recursais, a recorrente alega que exerceu o cargo de Técnico de Suporte Administrativo Educacional, por meio de contratos firmados entre os anos de 2018 a 2024.

Afirma que a mera existência de diferentes matrículas não tem o condão de descaracterizar a continuidade da relação de trabalho mantida com a Administração Pública, especialmente diante do contexto da habitualidade e permanência na prestação dos serviços para o mesmo órgão.

Destaca que todas as fichas anexas nos autos demonstram de forma inequívoca que, apesar da existência de matrículas diferentes em alguns períodos, o cargo ocupado era o mesmo.

Assim, requer a reforma da sentença de primeiro grau, no sentido de reconhecer seu direito ao pagamento do FGTS.

O reclamado apresentou suas contrarrazões (ID 294684896), refutando os argumentos recursais e pugnando a manutenção da r. sentença de primeiro grau.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal,

A controvérsia recursal limita-se à análise do direito da recorrente ao recebimento do FGTS, diante da alegação de desvirtuamento da contratação temporária, evidenciado por sucessivas contratações para a mesma função, sendo o ponto central a possível caracterização da unicidade contratual, mesmo diante da existência de diferentes matrículas administrativas no período laborado.

Constata-se, por meio da documentação anexada à inicial (ID 294684869), que a reclamante foi contratada de forma temporária pelo demandado, para exercer o cargo de Técnica de Suporte Administrativo Educacional, entre março de 2018 a novembro de 2024, perfazendo 68 (sessenta e oito) meses,
desconsiderando-se o intervalo de janeiro a maio de 2021
.

Nos termos do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, é autorizada a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme previsão legal.

No âmbito do município de Várzea Grande, a matéria é regulamentada pela Lei Municipal no 2.613/2003 que em seu art. 2o, IV, “d”, prevê a admissão de servidores temporários para exercer atividades administrativas inerentes à manutenção dos serviços públicos, e
fixa
, em seu art. 4o, III,
o prazo máximo de 2 (dois) anos
, podendo ser prorrogado por igual período.

A fragmentação contratual por meio da alternância de matrículas constitui procedimento meramente administrativo do ente público, frequentemente adotado para burlar a observância dos limites temporais estabelecidos em lei e evitar o reconhecimento dos direitos sociais do trabalhador, prática vedada pelo princípio da primazia da realidade.

No caso em análise, constata-se que a parte recorrente exerceu suas funções por aproximadamente 6 (seis) anos, extrapolando de forma manifesta o limite temporal de 2 (dois) anos previsto na legislação municipal, evidenciando o desvirtuamento da excepcionalidade e temporariedade que deveriam caracterizar tal contratação.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o Tema 916 de repercussão geral, fixou a seguinte tese:

"A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS."

Assim, havendo violação ao disposto na CF/1988 em seu art. 37, § 2o,
sendo o FGTS devido
, conforme dispõe o art. 19-A, da Lei no 8.036/1990,
verbis
:

“É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”.

Nesse sentido, recente julgado prolatado por este Relator:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO SUCESSIVAMENTE PRORROGADO. PROFESSOR SUBSTITUTO. FGTS E FÉRIAS COM TERÇO CONSTITUCIONAL. REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME. Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento da nulidade dos contratos e pagamento de verbas trabalhistas.

A recorrente pleiteia a condenação do ente municipal ao recolhimento do FGTS, pagamento de férias proporcionais acrescidas do terço constitucional e reconhecimento de nulidade contratual, alegando sucessivas prorrogações sem demonstração da necessidade temporária excepcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a sucessiva prorrogação do contrato temporário implica nulidade da contratação e gera direito ao recolhimento do FGTS; (ii) definir se a professora contratada temporariamente faz jus ao pagamento de férias de 45 dias com adicional de um terço constitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
A contratação temporária foi prorrogada sucessivamente, extrapolando o prazo máximo de 24 meses previsto pela Lei Municipal no 2.613/2003, caracterizando desvirtuamento da natureza excepcional, o que, nos termos do art. 37, § 2o, da CF/1988, e do art. 19-A da Lei no 8.036/1990, enseja a nulidade contratual com direito ao depósito do FGTS
.

(...)

A documentação constante dos autos comprova a prestação de serviços durante o período de março de 2017 a dezembro de 2023, legitimando a condenação ao pagamento das verbas pleiteadas, observados o limite prescricional e o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso provido.

Tese de julgamento:
A sucessiva prorrogação de contratos temporários, sem demonstração da necessidade excepcional, caracteriza nulidade contratual e gera o direito ao depósito do FGTS
.

(...)

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 2o; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; Lei Municipal no 2.613/2003, arts. 2o e 4o; Lei Complementar Municipal no 3.797/2012, arts. 78 e 79; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.066.677 (Tema 551), Pleno, rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Sessão Virtual 15 a 31.05.2020; TJMT, IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04); TJMT, NU 1039095-31.2023.8.11.0002, Primeira Turma Recursal, j. 04.11.2024.

(N.U 1028718-64.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/07/2025, Publicado no DJE 04/07/2025) (grifei).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para condenar o reclamado ao pagamento do FGTS, referentes aos exercícios de 2018 a 2024, conforme a documentação anexa ao ID 294684869,
relativamente aos meses
efetivamente
laborados
, mantida, no mais, a r. sentença.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025